Tribunal: TJES
Processo: 0000370-35.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-35.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON CEZAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000370-35.2024.8.08.0035

APELANTE: NILTON CEZAR DOS SANTOS

APELADOS: SIRLENE MOREIRA MURILO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM PARTE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Nilton Cezar dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006). A denúncia narra que o réu desferiu um soco no rosto de sua esposa, na presença das filhas, causando lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se as circunstâncias judiciais negativamente valoradas na dosimetria da pena-base foram devidamente fundamentadas;
(ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado deve fundamentar a valoração das circunstâncias judiciais com discricionariedade vinculada, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na sentença, algumas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis de maneira genérica e sem fundamentação suficiente, o que contraria o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em reforço de fundamentação, admite-se a negativação da culpabilidade, considerando que o réu, além de agredir a vítima, colocou em risco sua filha de 2 anos, que estava no colo da mãe, e causou sofrimento psicológico à filha de 13 anos, que testemunhou a violência e precisou buscar ajuda.

É jurisprudência pacífica que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica na dosimetria da pena para cada circunstância judicial negativa (STJ, AgRg no REsp 2.034.705/MT). Assim, a exasperação da pena-base em 1/8 por uma circunstância judicial desfavorável mostra-se proporcional e adequada.

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, conforme fixado no Tema 1.197 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, fixada em consonância com os critérios legais e jurisprudenciais, revela-se proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração genérica de algumas circunstâncias judiciais, sem alteração da pena fixada.

Tese de julgamento
:

O reforço de fundamentação pode ser utilizado para justificar a valoração negativa de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que amparado por elementos concretos nos autos.

A fração de aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis deve ser fixada com proporcionalidade, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração específica.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59 e art. 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.034.705/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/03/2023; STJ, AgRg no HC 737.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/05/2022; STJ, Tema Repetitivo 1.197.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000370-35.2024.8.08.0035

APELANTE: NILTON CEZAR DOS SANTOS

APELADOS: SIRLENE MOREIRA MURILO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

NILTON CEZAR DOS SANTOS

em face da r. Sentença
(
Id.
11388031
),
proferida
pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal de Vila Velha
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do crime previsto no art.
129
,
§
9
º,
do Código Penal,
na forma

d
a
Lei
nº
11.340/06
,

à

pena de
0
7
(
sete
) meses
de
detenção,
em regime inicial aberto.

Nas razões

recursais
(
Id. 1138803
2
), a parte apelante sustentou que a sentença carece de fundamentação concreta e idônea na dosimetria da pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais negativamente valoradas são genéricas e inerentes ao tipo penal. Argumentou, ainda, que a pena-base foi fixada em patamar elevado de forma desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

C
ontrarrazões
ministeriais
(
Id. 1
1388042
)

e da defesa da vítima (id. 11388049)
pugnando
pelo
improvimento do recurso. No mesmo sentido, o p
arecer
da
douta Procuradoria de Justiça

(
Id.
1
1539727
).

Pois bem.

N
arra-se na Denúncia que,
na noite de 17 de fevereiro de 2024, por volta das 20h, no Bairro Santa Mônica, Município de Vila Velha/ES, NILTON CEZAR DOS SANTOS teria ofendido a integridade física de sua esposa, SIRLENE MOREIRA MURILO, com quem é casado há seis anos e tem duas filhas. Segundo os autos, o réu, embriagado e violento, desferiu um soco no rosto da vítima, atingindo seu olho e provocando lesões corporais, conforme descrito no Boletim Unificado e no Laudo de Lesões Corporais anexados aos autos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime
de
lesão corporal no contexto da violência doméstica
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A despeito da inexistência de controvérsia acerca da autoria e materialidade, constato que estão demonstradas pelo Laudo de Lesões Corporais (id. 11387996), boletim de ocorrência e pelo depoimento da vítima.

A discussão nos autos cinge-se à dosimetria, alegando a defesa que, na primeira fase, o magistrado para exasperar a pena
utilizou
fundamentação inidônea, ínsita ao tipo penal
.

Inicialmente, evidencio que, na fixação da pena-base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça. A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em análise da sentença, observo que, na primeira fase, o juízo constou a expressão “desfavorável” ao lado de diversas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivação e comportamento da vítima), porém, desacompanhadas da devida fundamentação.

Todavia,
em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

deve ser preservada a valoração negativa da
culpabilidade
,
que merece maior reprovabilidade, eis que ultrapassada a normalidade para o tipo, considerando que
o réu agrediu a vítima, com um soco em seu rosto, enquanto ela estava com a filha de apenas dois anos no colo, que poderia ter se machucado, bem como, com tão tenra idade foi testemunha da agressão. Além disso, presenciado pela outra filha de treze anos, que correu em busca de ajuda para a mãe.

No que concerne ao
quantum,
a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), entretanto, cumpre destacar que, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal,
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)"
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Assim, mantida a
negativa
ção de

uma
circunstância judicia
l
do art. 59 do Código Penal
e,
tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasp
erar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável
(3 meses a 3 anos – 4 meses para cada circunstância)
,
adequada a manutenção da
pena-
base
em
6
(
seis)

meses
de detenção,
a
qu
al
se mostra just
a
e proporcional
.

Na segunda fase, observo a adequada incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, considerando que a Terceira Seção do c. STJ, recentemente, fixou a Tese em Recurso Repetitivo nº 1.197, no sentido de que
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem'".

Aponto que fora adotada a fração de 1/6 (um sexto) amplamente adotada pelas Cortes Superiores
, fixando-se a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção,
eis que ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Mant
idos os demais termos da
sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para afastar algumas circunstâncias judiciais, porém, mantendo a pena fixada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)